Tribunal: STF
Processo: RC 1427
Classe: RC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
ASSALTO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO (DL N. 898/69, ART-27).
SUPERVENIENCIA DE LEI NOVA. ADEQUAÇÃO DA PENA DE ACORDO COM A LEI
PENAL COMUM. LEGALIDADE, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.